Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011195-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE: JULIO LUIZ ARAUJO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JÚLIO LUIZ ARAÚJO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].
Assevera que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2021, mas que a Polícia somente localizou o entorpecente, a arma de fogo e as munições apreendidas após invasão de domicílio, realizada sem ordem judicial, o que, no seu entendimento, caracteriza a ilegalidade da prisão em flagrante.
Verbera que a decisão que decretou a segregação cautelar de JÚLIO padece de fundamentação concreta, pois limitou-se a discorrer acerca da gravidade abstrata dos delitos.
Discorre acerca da ausência do periculum libertatis, aduzindo que o paciente possui predicados pessoais “amplamente favoráveis”, pois não é reincidente, tem residência fixa e trabalho lícito.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante e a nulidade das provas dele decorrentes. Subsidiariamente, vindica a substituição da segregação por cautelares diversas.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Inicialmente, registro que os autos de origem tramitam de forma eletrônica, no Sistema PJE, de modo que tive acesso à integralidade deles [APFD no 1000534-30.2021.8.11.0091].
JÚLIO LUIZ ARAÚJO foi preso em flagrante, no dia 09/06/2021, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].
O Policial Militar LOURIVAL MARCELINO DA SILVA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:
“QUE o depoente é policial militar e compõe a equipe de força tática; QUE em patrulhamento rural na operação referente a um roubo a banco ocorrido nessa urbe na modalidade "novo cangaço" efetuava diligências pela estrada "arapongas" comunidade Santa Ligia, Nova Bandeirantes/MT; Que tais diligências tinham por objetivo patrulhar possíveis rotas de fuga dos "cangaceiros"; Que o depoente afirma que em certo momento avistou um indivíduo (Júlio Luiz Araújo) em uma motocicleta, desde já conheceu como sendo o vulgo Juninho, em virtude do mesmo ser conhecido no meio policial e ter passagens criminais por furto, homicídio e sabido que Juninho é envolvido com tráfico de drogas, (informações colhidas via moradores que não quiseram se identificar) e inclusive ter envolvimento com a detenta vulgo "Angeliquinha"; Que perguntado ao depoente que é Angeliquinha, afirma que ela é chefe do comando vermelho (facção criminosa que age dentro e fora dos presídios); Que afirma que tais informações subsidiaram a abordagem ao suspeito, após abordado e indagado a respeito de tais fatos o vulgo Juninho, confiante de que nada seria encontrado, nos levou até o sítio em frente onde mora e nos autorizou que fosse realizado buscas em sua residência; Que durante a revista localizamos uma mochila contendo a quantidade de material análogo à maconha vinculada, 04 (quatro) munições de Gauge 12, em baixo de uma cama, uma balança de precisão em cima de um armário um revólver cal. 38 contendo 03 (três) munições intactas, além de uma carabina de pressão 4.5 sem nota fiscal; QUE os objetos ilícitos foi localizado pelo SARGENTO XAVIER; QUE o depoente acompanhou todo procedimento; Que o suspeito relatou que vulgo (Angeliquinha) teria enviado o entorpecente para ele através de um carreteiro; Que perguntaram ao mesmo como teria contato com "Angeliquinha" respondeu que realiza a transação com a mesma através de conversas por WhatsApp, mesmo ela estando presa; Que entre as pessoas que ali estavam foi identificado o suspeito (Júlio Barbosa) que está na situação de regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica; Que o suspeito (Dionatan) foi conduzido por suspeita de estar colaborando com o tráfico, pois não mora no local e se intitula amigo dos demais suspeitos; QUE seguem conduzidos para a DEPOL sem lesão corporal para as providência que o caso requer”.
Essas declarações foram corroboradas pelo 3o SGT PM JAILSON BARBOSA XAVIER, que compunha a guarnição, descrevendo idêntica dinâmica dos fatos.
Na delegacia de polícia, JÚLIO respondeu ao interrogatório:
“QUE vai responder as perguntas, que presta este interrogatório na presença de seu advogado Ailton André Albrin dos Santos OAB 21824/O-MT; que comunicou a sua prisão a sua genitora Sonia Maria Luiz de Araújo; QUE, sobre os fatos afirma que foi abordado pela polícia militar na estrada Arapongas próximo a sua residência (mais ou menos mil metros); QUE o interrogando estava de motocicleta sozinho e obedeceu a ordem de parada, foi revistado e que não foi encontrado nada de irregular; Que a abordagem foi por volta das 15h30min. sendo que estava retornando para o trabalho, em seguida os policiais solicitaram apoio, e posterior a chegada dos demais policiais foram até a residência do interrogado e realizaram as buscas; Que afirma o interrogado que as buscas ocorreram por volta das 16h00min, e após o reforço chegar por volta das 18h00min, realizaram buscas nas residências dos parentes do interrogado; QUE, afirma que os policiais não estavam com viatura caracterizada e sim numa S10 de cor branca; QUE, o interrogando afirma que os policiais pegaram o seu celular, que o interrogando afirma que não cedeu a senha do celular para o policiais e como tinha acabado de mexer no aparelho estava evidente a senha; QUE, afirma que os policiais então mexeram nos arquivos do aparelho; QUE, então foi colocado no interior da camionete, que afirma que foi levado até a sua casa, que são chácaras da família do interrogando; QUE, o interrogando afirma que mostrou onde morava e então os policiais entraram na residência do interrogando e começaram a revirar a casa sem o seu consentimento; QUE, afirma que além da sua casa os policiais entraram na casa da avo do interrogando (Zé Linda, 78 anos) e ainda entraram na casa da tia do interrogando MARIA APARECIDA, que ambas estavam na casa, que reviraram tudo; QUE, durante toda a ação o interrogando afirma que ficou dentro da camionete e não viu como tudo aconteceu; QUE, perguntado sobre os objetos ilícitos encontrados, sobre a porção análoga a maconha se é de propriedade do interrogando, afirma que sim, que estava na sua residência, que perguntando se os cartuchos calibre 12 são do interrogando, afirma que sim, que perguntado se o revólver calibre 38 é do interrogando, afirma que sim, que usa a arma para andar no mato e defesa pessoal, que sobre a espingarda 4,5 de pressão, afirma que também é do interrogando; QUE, perguntado se faz mercancia de entorpecente, afirma que não, que a maconha encontrada é para o consumo pessoal do interrogando; QUE perguntado se não seria muita droga para consumir, afirma que duraria muito tempo; QUE perguntado sobre a ligação do interrogando com a pessoa de ANGELIQUINHA, afirma que só ouve falar da mesma, que sabe que ANGELIQUINHA está presa; QUE, perguntado se é faccionado em alguma organização criminosa, afirma que não; QUE, afirma que posteriormente a sua abordagem foi conduzido para o quartel e posteriormente para a delegacia; QUE, perguntado de quem adquiriu a maconha afirma que de um carreteiro e que não conhece tal pessoa, da qual adquiriu a droga”.
Na residência foram apreendidas 5 [cinco] “porções grandes” de maconha, uma balança de precisão, um revólver calibre .38, com 3 [três] munições intactas, outras 4 [quatro] munições calibre .12 e uma espingarda de pressão.
No que tange à invasão de domicílio, os Policiais Militares relataram que realizavam patrulhamento e, ao avistarem JÚLIO, resolveram abordá-lo, “em virtude do mesmo ser conhecido no meio policial e ter passagens criminais por furto, homicídio e sabido que Juninho é envolvido com tráfico de drogas” e que, após nada de ilícito ter sido localizado na revista pessoal, ele teria “autorizado o acesso” dos policiais à sua residência, onde apreenderam a droga, as armas e as munições.
A despeito da versão dada pelos Policiais Militares acerca da “anuência” do paciente para que revistassem sua residência, ele negou tal fato ao ser ouvido pelo Delegado de Polícia, afirmando que invadiram, além da sua casa, a de sua avó e a de sua tia, “revirando tudo”.
Não é crível que JÚLIO, sabendo que mantinha drogas e armas em sua casa, autorizasse o acesso dos policiais, que não possuíam ordem judicial para ingressar no imóvel.
Trago à colação recentíssimo julgado da Corte Cidadã em caso análogo:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.
5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.
5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc.
5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.
5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo.
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.
6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (in dubio libertas). O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances).
6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.
6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579.
6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, "necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO).
6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7o, do Código de Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4o".
7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.
8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para "enriquecer o estoque das regras jurídicas" (Melvin Eisenberg. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos.
8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S. 383,1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action").
8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública.
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
Não desconheço que as drogas encontradas pelos policiais, bem como os petrechos comumente utilizados no fracionamento e comercialização dos estupefacientes, as armas e as munições, autorizariam, em tese, a segregação cautelar do paciente.
Ocorre que, como visto, JÚLIO negou que tivesse autorizado a entrada dos policiais militares em sua residência, o que, ao menos em sede de cognição sumária, amolda-se ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto acima mencionado, caracterizando, assim, o constrangimento ilegal da prisão realizada com base nas provas apreendidas na sobredita diligência.
Assim, DEFIRO a liminar almejada para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.
Delego ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor de JÚLIO LUIZ ARAÚJO, salvo se não estiver preso por outras razões.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.